Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-80.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004841-80.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: GUSTAVO BORGES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA- COMETIMENTO DE FALTA GRAVE- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer em que o recorrente pretende desbloqueio da CNH do Requerente em seu próprio sistema, a fim de que a infração administrativa no. 667000, Auto de Infração no. DT00JW205M não impeça a troca da Permissão para dirigir para a CNH definitiva ou a mudança de categoria.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Conforme extrato CNH e veículo Id’s 157845713 e 157845714, verifica-se que foi imputado ao autor o cometimento de infração GRAVE, sucede que o cometimento de infração grave ou gravíssima deve sim servir como empecilho quanto ao direito de dirigir, portanto, lícita a conduta do ente de trânsito quanto a suspensão do direito do autor de dirigir até que complete novo processo de habilitação, nos termos do disposto no artigo 148, §§ 3o e 4o do CTB.Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.[...]§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.Nesse sentido é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a posição do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a constitucionalidade do § 3o do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou reincidente em infração média.É o que se extrai do AREsp 584.752-RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 23/3/2023, DJe 29/3/2023, veiculado no informativo jurisprudencial 769 de 4 de abril de 2023, cuja ementa está assim assentada:PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3o, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DOSEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR.1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3o do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma.2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida.3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3o, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir.4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in)constitucionalidade do § 3o do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1o do artigo 16 do RI/STJ.5. A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3o do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS. (AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)No mesmo sentido é o atual entendimento do TJMG e das turmas recursais do TJPR veja-se:EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CHEFE DO DETRAN - ART. 22, II, DO CTB - LEGITIMIDADE - CONFIGURADA -PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PRAZO - ARTIGO 148 CTB - LEGALIDADE - NÃO CONCESSÃO CNH DEFINITIVA - MULTAS DE NATUREZA MÉDIA, GRAVE E GRAVÍSSIMA - INFRAÇÃO GRAVE - SEGURANÇA DO TRÂNSITO - COMPROMETIMENTO - CASSAÇÃO - POSSIBILIDADE - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO - CNH DEFINITIVA - LEGITIMIDADE DO ATO - CONFIGURADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRORROGAÇÃO PRAZO - NÃO CABIMENTO. Tratando-se de discussão acerca do ato de cassação da Permissão para Dirigir e da não concessão da CNH definitiva, o Chefe do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, em razão da competência que lhe é atribuída pelo artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o candidato, aprovado nos exames, recebe a Permissão para Dirigir, que tem validade de 01 (um) ano, findo o qual receberá a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. Demonstrado o cometimento de infrações de natureza média, grave e gravíssima, que comprometam a segurança da coletividade, por condutor que possui apenas a permissão para dirigir, não há falar em ilegitimidade do ato administrativo que negou a expedição da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. A impetração de mandado de segurança requer a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo, bem como sua iminente ameaça ou violação, conforme estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 12.016/2009. Acaso necessário realizar instrução probatória para decidir a questão, a via do mandado de segurança é inadequada, uma vez que não é permitida a prorrogação do prazo para produção de provas no rito manda mental. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.229456-3/003, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023.RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE (ARTIGO 230, INCISO XI DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CASSAÇÃO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A INFRAÇÃO É DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA, NÃO IMPORTANDO EM RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. AFASTAMENTO. RECENTE ENTENDIMENTO DO STF (ARE 1195532), TAMBÉM ADOTADO PELO STJ (INFO 769), SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO §3o, DO ARTIGO 148, DO CTB, QUE CONDICIONA O FORNECIMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO AO NÃO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE, GRAVÍSSIMA OU REINCIDÊNCIA EM INFRAÇÃO MÉDIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002557-14.2022.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HAROLDO DEMARCHI MENDES - J. 04.03.2024).Deste modo, considerando que o entendimento atual é pela constitucionalidade e aplicação plena do art. 148 §3o do CTB, entendo que não assiste razão o autor, pois constatada infração de trânsito capaz de suspender sua carteira nacional de habilitação, razão pela qual o pedido é improcedente.3. DispositivoAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95..(...)”
4. Analisando os autos, levando-se em consideração que a infração cometida pelo recorrente, prevista no inciso XIII do art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com a lei, é considerada de natureza grave, não gera o direito de obter a CNH definitivo
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004841-80.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO BORGES - CPF: 067.535.701-28 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025